Tribunal: TJSP
Processo: 1014701-53.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Participação acionária – Sentença "extra petita" que indeferiu a petição inicial por entender que a ação pretende a liquidação de sentença proferida em ação coletiva sobre o tema – Pedido que deve ser certo e determinado – Limite objetivo da demanda – Princípio da adstrição ao pedido – Nulidade reconhecida de ofício – Aplicação do art. 1.013 do Código

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Participação acionária – Sentença "extra petita" que indeferiu a petição inicial por entender que a ação pretende a liquidação de sentença proferida em ação coletiva sobre o tema – Pedido que deve ser certo e determinado – Limite objetivo da demanda – Princípio da adstrição ao pedido – Nulidade reconhecida de ofício – Aplicação do art. 1.013 do Código de Processo Civil – Sentença reformada – Conhecimento do mérito da demanda – Inteligência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil – Prescrição – Prazo decenário – Ocorrência – Ação individual – Ação julgada improcedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014701-53.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MILITÃO
GOMES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TELESP
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014701-53.2016.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Militão Gomes de Souza
Apelado: Telesp Telecomunicações de São Paulo S/a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32818)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia Participação
acionária
Sentença “extra petita” que indeferiu a
petição inicial por entender que a ação pretende a
liquidação de sentença proferida em ação coletiva
sobre o tema
Pedido que deve ser certo e
determinado Limite objetivo da demanda Princípio
da adstrição ao pedido
Nulidade reconhecida de
ofício Aplicação do art. 1.013 do Código de Processo
Civil Sentença reformada Conhecimento do mérito
da demanda Inteligência do artigo 1.013 do Código
de Processo Civil
Prescrição
Prazo decenário

Ocorrência

Ação
individual

Ação
julgada
improcedente.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MILITÃO
GOMES DE SOUZA (fls. 28/36) contra r. sentença de fls. 25/26, proferida pelo MM.
Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. José Alonso Beltrame Júnior, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação movida em face de TELESP
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, sem julgamento de mérito, com base
no artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, sustenta o apelante a prevenção da 4a
Câmara de Direito Privado para conhecimento do feito. Discorre sobre o sistema de
captação de recursos para a expansão da rede de telefonia e a existência de relação
de consumo. Afirma a integralização do capital para obtenção do uso de linha
telefônica. Nega a emissão de ações em valor correspondente. Registra o
pagamento em valor inferior ao devido. Faz menção à ação coletiva. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 100/117.
Inicialmente a mim distribuído o recurso (fls. 121), por
força da representação de fls. 122/123 foram os autos encaminhados à C. 4a Câmara
de Direito Privado (fls. 125/127). Entretanto, com base nos v. acórdãos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
131/137 e 140/145, retornaram os autos novamente à minha relatoria para
conhecimento do presente recurso.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 129.
Oportunizada manifestação das partes nos termos do
artigo 10 do Código de Processo Civil, com relação à alegação de prescrição, veio
apenas a petição da apelada de fls. 152/154, favorável ao seu reconhecimento. O
apelante não se manifestou (fls. 155).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe provimento.
Inicialmente, observo que há evidente nulidade na r.
sentença.
Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, “o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”, sendo
“(...) vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”, de acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil.
O pedido dever ser interpretado de forma restritiva.
Analisada a petição inicial, destaco que não há qualquer
menção à pretensão de liquidação da ação civil pública existente sobre o tema e que
foi mencionada pelo MM. Juízo como fundamento da extinção da ação na r. sentença
de fls. 125/126. Na verdade, o objetivo do autor na presente demanda era apenas de
se ver ressarcido dos valores correspondente à participação acionária remunerada
de forma irregular pela empresa de telefonia, com base no contrato firmado entre as
partes.
Nesse contexto, em que pese o entendimento do MM.
Juízo 'a quo', infringiu ele o princípio da adstrição ao pedido, o que torna nula a r.
sentença quanto a esse pedido indevidamente apreciado.
Realmente, é “extra petita” a sentença, mesmo que sem
recurso das partes a esse respeito.
Nesse contexto, não há que se falar em pretensa
liquidação da sentença proferida na ação civil pública, questão que não é objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido inicial, razão pela qual de rigor a anulação da r. sentença nessa parte. E, nos
termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, presentes elementos suficientes
nos autos para julgamento do caso, passo a analisar o mérito quanto aos pedidos
efetivamente feitos pelo autor, ora apelante.
Assim sendo, de fato não há que se falar em prevenção da
C. 4a Câmara de Direito Público, razão pela qual conheço do recurso.
O apelante promoveu ação de indenização (fls. 01/18).
Não é pretensão a liquidação do título executivo judicial
obtido nos autos da ação coletiva.
Ademais, não há prova de eventual requerimento de
suspensão do andamento da ação individual proposta. Então, não faz coisa julgada
em benefício do apelante o resultado da ação coletiva, nos exatos termos da
prescrição do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante esses fatos, de rigor o reconhecimento da
prescrição no caso dos autos.
A TELEBRÁS foi privatizada em julho de 1998.
À época, vigia o Código Civil de 1.916 que, em seu artigo
177, dispunha prescreverem as pretensões das ações pessoais em vinte anos.
Em 2.003, entrou em vigor Novo Código Civil, com
redução do prazo de prescrição das pretensões relacionadas às ações pessoais.
Ao regulamentar o direito intertemporal, o artigo 2.028 do
Código Civil de 2.002 estabeleceu que: “Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Nesse contexto, até a entrada em vigor do Código Civil de
2.002, que ocorreu em janeiro de 2.003, transcorreu menos da metade do lapso
temporal do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1.916.
Portanto, aplicável a disposição do artigo 205 do Código
Civil de 2002 que diz: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado menor prazo”.
Todavia, com o intuito de evitar prejuízos ao titular de
direito subjetivo atingido pela diminuição do prazo prescricional, firmou-se doutrinária
e jurisprudencialmente o entendimento no sentido de que o início da contagem do
prazo se daria a partir da vigência do Código Civil de 2002, ou seja, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
janeiro de 2003, solucionando, assim, o conflito intertemporal de leis.
Neste sentido é o posicionamento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
FATO
OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. PROPOSITURA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR NO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE DO
NOVO PRAZO CONTADO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO
NOVO ESTATUTO. I - Em sendo mais curto o prazo prescricional
estabelecido pelo novo Código Civil, a prescrição conta-se de acordo com
as regras da lei anterior. II - Se o prazo prescricional em curso ainda não
atingira sua metade, ele pode ser reduzido, por efeito do Código Civil de
2002. O prazo diminuído começou a contar integralmente em janeiro de
2003. Nada importa o tempo percorrido pelo prazo anterior (CC Art. 2.028)
III - Se o acidente ocorreu em janeiro de 1997, a prescrição da ação de
indenização ocorreu em janeiro de 2006”.(Recurso Especial no 905.210 -
SP (2004/0176792-0).
Sobre a prescrição da pretensão à complementação das
ações subscritas decorrentes de contrato firmado com sociedade anônima já se
pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O direito à complementação de ações subscritas
decorrentes de contrato firmado com sociedade anônima é de natureza
pessoal e, consequentemente, a respectiva pretensão prescreve no prazo
previsto no artigo 177 do CC revogado (art. 205 do novo CC) (...)” (REsp
n.o 1.037.208, Rel. Min. Sidnei Beneti, Superior Tribunal de Justiça, 2a
Seção, j. 25/06/08).
“(...) Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face de descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do
Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil. (...)”
(REsp n.o 1.033.241-RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda
Seção, j. 22/10/08).
Aliás, tema sedimentado na jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado proferido no Recurso Especial n°
1.033.241/RS, pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
paradigma de incidente de recursos repetitivos:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELECOM. CRT.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
DIFERENÇA.
PRESCRIÇÃO.
DIREITO
PESSOAL.
DIVIDENDOS. ARTS. 177 DO CC/1916, 205 E 2.028 DO CC/2002.
VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. APURAÇÃO. CRITÉRIO. BALANCETE
DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
LEI
N.
11.672/2008.
RESOLUÇÃO/STJ
N.
8,
DE
07.08.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APLICAÇÃO.
I. Nas demandas em que se discute o direito à
complementação de ações em face do descumprimento de contrato de
participação financeira firmado com sociedade anônima, a pretensão é de
natureza pessoal e prescreve nos prazos previstos no artigo 177 do
Código Civil revogado e artigos 205 e 2.028 do Novo Código Civil.
II. A complementação buscada pelos adquirentes de linha
telefônica mediante contrato de participação financeira deve tomar como
referência o valor patrimonial da ação apurado com base no balancete do
mês da respectiva integralização (REsp n. 975.834/RS, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, unânime, DJU de 26.11.2007).
III. Julgamento afetado à 2a Seção com base no
procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução n. 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido”. (Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 22.10.08).
Dessa maneira, proposta a ação no dia 10 de junho de
2016, houve a prescrição da pretensão, razão pela qual a ação deve ser julgada
improcedente, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a
extinção sem julgamento de mérito, pela prolação de sentença evidentemente “extra
petita”, mas, no mérito, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez
caracterizada a ocorrência da prescrição, nos exatos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. Diante da apresentação das contrarrazões de fls. 100/117
e em razão do princípio da causalidade, o apelante deverá arcar com o pagamento
das custas e das despesas recursais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados para a fase recursal, por equidade, em R$ 500,00 (art. 85, §1o, do Novo
Código de Processo Civil), observada a gratuidade a ele concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator